Tribunal: TJPA
Processo: 0006415-16.2016.8.14.0020
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3659 - Crimes Previstos no Estatuto do Idoso
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006415-16.2016.8.14.0020

ADVOGADO DATIVO: LUCIANA HISTERLINOI MARTINS DIAS

APELANTE: ESTEVAO ANGELO DAS GRACAS PARA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

apelação penal. crimes tipificados no art. 102 da Lei 10.741/2003 - Estatuto do Idoso. concurso material. alegação de prescrição. inteligência da regra do art. 119 do CPB. preliminar acolhida. recurso conhecido e provido. extinção da punibilidade. decisão unânime.

É cediço que a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, ou seja, pelo seu não exercício no prazo legal. Trata-se de matéria de ordem pública, passível de ser conhecida de ofício, em qualquer grau de jurisdição, com regras,
causas interruptivas e suspensivas previamente previstas em Lei. Na hipótese, o recorrente foi condenado em concurso material à pena total de dois anos e quatro meses de reclusão. Considerando a regra do art. 119 do CPB, a qual dispõe que:
“no caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente”,
deve se realizar o cálculo do prazo prescricional, considerando a pena em contrato aplicada para cada delito, isto é, um ano e dois meses de reclusão. Tal pena prescreve em quatro anos, conforme art. 109, inciso V, do CPB.
In casu
, a sentença condenatória foi publicada em
09/05/2022
, isto é, mais de quatro anos depois do recebimento da denúncia, que ocorreu em
13/09/2017
. Logo, claro está que a pretensão punitiva estatal foi atingida pela prescrição.
Por esta razão, há que se extinguir a punibilidade do apelante, acolhendo a preliminar suscitada pela defesa.
Deixa-se de examinar as demais alegações do recurso, em razão do reconhecimento da prescrição. Extinta a punibilidade do apelante. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2
a
Turma de Direito Penal
, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e
julgar extinta a punibilidade do réu
,

em conformidade ao voto do relator.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

ESTEVÃO ÂNGELO DAS GRAÇAS PARÁ
, inconformado com a r. sentença que o condenou a pena total de dois anos e quatro meses de reclusão, em regime aberto, mais sessenta dias-multa, pela prática em concurso material, dos crimes tipificados no art. 102 da Lei 10.741/03-Estatuto do Idoso, interpôs o presente recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Penal de Gurupá/PA.

Em suas razões, a defesa aduziu uma preliminar de
prescrição retroativa
, esclarecendo que no cálculo prescricional, deve ser efetuado levando em conta a pena em concreto recebida por cada crime, isto é, desconsiderando a regra do concurso material e o total de pena imposta,
ex vi
do disposto no art. 119 do CPB. No mérito, sustentou a tese de insuficiência de provas e pugnou pela absolvição do recorrente. Ao final, requereu o

conhecimento e
provimento do recurso
.

Em contrarrazões, o órgão ministerial requereu o
acolhimento da preliminar
e a extinção da punibilidade do apelante pela prescrição. Ultrapassada a preliminar, postulou pelo
improvimento do apelo
. Nesta superior instância, o
custos legis
pugnou pela
rejeição da preliminar
e, no mérito, pelo
não provimento

do apelo defensivo.

É o relatório.

À revisão. Inclua-se o feito no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso

e passo a apreciar a preliminar de prescrição.

É cediço que a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, ou seja, pelo seu não exercício no prazo legal. Trata-se de
matéria de ordem pública
, passível de ser
conhecida de ofício
, em qualquer grau de jurisdição, com regras,
causas interruptivas e

suspensivas previamente previstas em Lei.

Na hipótese, o recorrente foi condenado em concurso material à pena total de dois anos e quatro meses de reclusão. Considerando a regra do art. 119 do CPB, a qual dispõe que:
“no caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente”,
hei de realizar o cálculo do prazo prescricional considerando a pena em contrato aplicada para cada delito
[1]
, isto é, um ano e dois meses de reclusão. Tal pena prescreve em quatro anos, conforme art. 109, inciso V, do CPB
[2]
.
In casu
, a sentença condenatória foi publicada em 09/05/2022, isto é, mais de quatro anos depois do recebimento da denúncia, que ocorreu em 13/09/2017. Logo, claro está que a pretensão punitiva estatal foi atingida pela prescrição.
Por esta razão, há que se extinguir a punibilidade do apelante
, acolhendo a preliminar suscitada pela defesa. Deixo de examinar as demais alegações do recurso, em razão do reconhecimento

da prescrição.

Ante o exposto, data vênia do parecer ministerial,
conheço do

recurso
e
declaro extinta a punibilidade do recorrente,

em

razão da

prescrição
, nos

termos da fundamentação.
É como voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

[1]
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ESTELIONATO. CONCURSO MATERIAL. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AFRONTA. NÃO OCORRÊNCIA. ANULAÇÃO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL DESDE O INTERROGATÓRIO. RITO ORDINÁRIO. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. RATIFICAÇÃO POSTERIOR. PRESCRIÇÃO. CONTAGEM. PRAZO INICIAL. AGRAVO DESPROVIDO. [...]
6. A prescrição retroativa da pretensão punitiva tem por referência a pena em concreto, sendo aferida, nos termos do art. 109 do CP, após o trânsito em julgado da condenação e segundo os marcos interruptivos descritos no art. 117 do mesmo Código, não podendo, atualmente, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa (art. 110 do CP). 7. Nos termos do art. 119 do Código Penal, "no caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente.". 8. Considerando as penas impostas para cada delito de estelionato (1 ano) e para o crime de associação criminosa (1 ano e 6 meses), o prazo prescricional retroativo a ser observado é de 4 anos, nos termos do art. 109, inciso V, do Código Penal
. 9. Se a inicial acusatória foi recebida em 13/12/2013, e a publicação da sentença condenatória ocorreu em 18/12/2018, a pretensão punitiva do Estado está retroativamente prescrita, pois se passaram mais de 4 anos entre os marcos interruptivos. 10. Mantida a decisão que declarou a extinção da punibilidade do paciente relativamente aos delitos de estelionato e de associação criminosa, pela prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa. 11. Agravo regimental desprovido.(AgRg no HC n. 655.042/RO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 13/10/2021.)

[2]
Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1
o
do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:
V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

Belém, 16/02/2023